Tribunal: TJMT
Processo: 0004352-44.2013.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004352-44.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RECAPADORA DE PNEUS SAO CRISTOVAO LTDA - ME - CNPJ: 01.334.937/0001-66 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE MAQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA - EPP - CNPJ: 92.749.852/0001-02 (EMBARGADO), ROSANE CARVALHO FERNANDES - CPF: 472.250.410-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o vício de omissão, mas o intento da parte em reformar a decisão embargada.

“Sendo manifesta a improcedência do recurso, o relator pode proferir decisão monocrática, com fundamento no artigo 557 do CPC, tendo em vista que a prestação jurisdicional seria a mesma se levada a julgamento colegiado, independentemente da sustentação oral.”
(TJMT, ED n. 0013920-05.2016.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016)

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021